Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-66.2024.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800302-66.2024.8.14.0041

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. contratação de seguro de acidentes pessoais por gravação telefônica. confirmação expressa pela consumidora. apresentação da apólice gerada após o aceite. validade do negócio jurídico. inexistência de ato ilícito. improcedência dos pedidos iniciais. recurso provido

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de seguro questionado pela demandante. Apelação cível interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada, declarou inexistente a contratação de seguro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro por meio de ligação telefônica configura negócio jurídico válido; (ii) estabelecer se houve ato ilícito a justificar restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se os descontos efetuados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica de consumo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor a prova da regularidade da contratação.

4. A gravação telefônica juntada pela Seguradora comprova que a autora confirmou expressamente a contratação e foi informado do valor mensal do seguro, inexistindo impugnação quanto à autenticidade da prova ou à identidade da voz. anuência clara e objetiva do consumidor afasta a alegação de inexistência do contrato e configura consentimento válido, não havendo nulidade do negócio jurídico.

5. Apólice gerada após o aceite acostada e assinada eletronicamente. Não caracterizado ato ilícito, inexiste fundamento para restituição em dobro dos valores descontados nem para a indenização por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Seguradora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Peixe Boi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800302-66.2024.8.14.0041), que lhe move
MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
...
III - DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolu
çã
o do m
é
rito nos termos do art. 487, I do CPC, declarando inexistentes os d
é
bitos lan
ç
ados sob as rubricas
“
Cesta B. Expresso 1
”
,
“
Cart Cred Anuid
”
,
“
Sul Am
é
rica Seguros
”
, Bradesco Vida e Previd
ê
ncia
“
e
“
Pacote de Servi
ç
os - Padronizado Priorit
á
rios I
”
.

Condeno o BANCO BRADESCO S.A a pagar a MARIA JOS
É
SANTOS DE OLIVEIRA o valor de correspondente ao dobro do que indevidamente cobrou sob as rubricas
“
Cesta B. Expresso 1
”
,
“
Cart Cred Anuid
”
,
“
Bradesco Vida e Previd
ê
ncia
“
e
“
Pacote de Servi
ç
os - Padronizado Priorit
á
rios I
”
, a ser corrigido pelo IPCA a contar de cada cobran
ç
a indevida (S
ú
mula 43 do STJ) e com juros, a contar de cada cobran
ç
a indevida, com base na taxa SELIC deduzido o
í
ndice IPCA.

Condeno a SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a pagar a MARIA JOS
É
SANTOS DE OLIVEIRA o valor de correspondente ao dobro do que indevidamente cobrou sob a rubrica
“
Sul Am
é
rica Seguros
”
, a ser corrigido pelo IPCA a contar de cada cobran
ç
a indevida (S
ú
mula 43 do STJ) e com juros, a contar de cada cobran
ç
a indevida, com base na taxa SELIC deduzido o
í
ndice IPCA.

Condeno ainda o BANCO BRADESCO S.A e a SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS ao pagamento de indeniza
çã
o por danos morais
à
parte promovente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser suportado por cada demandado individualmente, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (S
ú
mula 362 do STJ) e juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA a partir da cita
çã
o (Lei 14.905/24).

Confirmo a tutela de urg
ê
ncia anteriormente deferida.
”

Importa destacar que o Banco Bradesco S/A firmou acordo extrajudicial com a demandante, devidamente homologado por sentença (ID nº 32046736), sendo declarada extinta a relação processual em relação a instituição bancária, prosseguindo em o feito em relação à seguradora.

Inconformada, a SUL AMÉRICA interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação imposta.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados na conta corrente da parte autora por contrato de seguro.

Com razão a Apelante. Explico.

A prova documental apresentada pela Seguradora possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi contrato de seguros pessoais (ID 32046712), assinada pela parte devedora digitalmente mediante gravação de contato telefônico com mídia disponibilizada
[1]
na qual, a demandante aceita a proposta feira pela corretora BROKER WAY CORR DE SEGS DE VIDA EIRELI, consequentemente, a apólice de seguro foi gerada após a aceitação de proposta enviada por corretor devidamente habilitado junto a SUSEP, e preenchida com dados pessoais fornecidos pelo próprio consumidor/proponente.

A respeito da contratação por aceite de proposta ofertada por ligação telefônica, nossa jurisprudência pátria
[2]
entende que se trata de meio legítimo de contratação, portanto a cobrança oriunda do ajuste é exercício regular de um direito. A gravação telefônica juntada pela Recorrente comprova que a autora confirmou expressamente a contratação e foi informado do valor mensal do seguro,
inexistindo impugnação quanto à autenticidade da prova
ou à identidade da voz, portanto, trata-se de anuência clara e objetiva da consumidora, o que afasta a alegação de inexistência do contrato e configura consentimento válido, não havendo nulidade do negócio jurídico.

Dessa forma, a gravação apresentada pela ré comprova, de forma clara e inequívoca, que a autora não apenas forneceu e confirmou seus dados pessoais, mas também consentiu expressamente com a adesão ao seguro e com os débitos mensais subsequentes, o que revela a existência da relação contratual e afasta a tese de contratação fraudulenta. Frise-se que a parte autora, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, afirmou expressamente não ter interesse em produção de provas (ID nº 32046716).

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Seguradora, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
à apelação interposta pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

30_331321149_2363511.mp3 - Google Drive

[2]

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS POR GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. CONFIRMAÇÃO EXPRESSA PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por José Divino de Sousa, declarou inexistente a contratação de seguro, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.880,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro por meio de ligação telefônica configura negócio jurídico válido; (ii) estabelecer se houve ato ilícito a justificar restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se os descontos efetuados ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica de consumo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor a prova da regularidade da contratação ( CPC, art. 373, II). A gravação telefônica juntada pela ré comprova que o autor confirmou expressamente a contratação e foi informado do valor mensal do seguro, inexistindo impugnação quanto à autenticidade da prova ou à identidade da voz. anuência clara e objetiva do consumidor afasta a alegação de inexistência do contrato e configura consentimento válido, não havendo nulidade do negócio jurídico. Não caracterizado ato ilícito, inexiste fundamento para restituição em dobro dos valores descontados nem para a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A confirmação expressa do consumidor em gravação telefônica válida comprova a existência de contratação de seguro de acidentes pessoais. A contratação telefônica é meio idôneo para a formação do contrato, desde que informados os elementos essenciais e colhida a anuência do consumidor. Inexistindo ato ilícito, não há direito à repetição em dobro de valores descontados nem à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 98; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.076031-8/002, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 21.08.2025, pub. 22.08.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.318526-8/001, Relator (a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2025, publicação da súmula em 03/10/2025)

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PESSOAL. SEGURADORA QUE COLACIONA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, GRAVAÇÃO DE ÁUDIO COM A AUTORA. CONTRATAÇÃO POR CONTATO TELEFÔNICO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA . INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 9a Câmara Cível - 0013087-57.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 05.10.2024)

“EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. VALIDADE . É PERMITIDA A COBRANÇA VIA DÉBITO EM CONTA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU COAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS . ISENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSENTE PEDIDO NESTE SENTIDO. RECURSOS PROVIDOS . SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante o art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n . 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente . Contratação via telefone com autorização para desconto na conta corrente. Comprovação da contratação. Inexistência de dano moral ou de restituição de indébito. 2 . Contratação que se deu de forma clara e objetiva, e, o direito à informação está diretamente ligado ao princípio da transparência (art. 4º, caput, do CDC), traduzindo-se na obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade prévia de conhecer de maneira clara o serviço que contrata, o que se verificou no caso. 3. A prova constitutiva da ilegalidade do ato não restou comprovada (art . 373, I, do CPC), e a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, por parte da instituição bancária restou provada (art. 373, II, do CPC), isto, é, demonstrou-se a legalidade do desconto ocorrido com a apresentação do contrato. 4. Ausência de violação de direitos (art . 189, do CC). Inviabilidade de indenização por dano moral ou repetição de indébito. 5. Inexistência de comprovação de qualquer vício do consentimento (art . 156, do CC) ou coação (art. 151, do CC). Precedentes do STJ. 6 . A sentença merece reforma a fim de julgar improcedentes os pleitos iniciais, merecendo reforma também vez que determinou a isenção de tarifas bancárias em face do BANCO BRADESCO S.A., sem que esse fosse o objeto da ação, e sem qualquer pleito nesse sentido pela parte autora, caracterizando julgamento extra petita, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 7 . Recursos providos. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pleitos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, restando suspensa a sua exigibilidade, com fincas no estatuído no art. 98, § 3º, do CPC. (TJTO , Apelação Cível, 0027158-38 .2020.8.27.2706, Rel . MAYSA VENDRAMINI ROSAL , 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 31/08/2022, DJe 01/09/2022 17:01:17)

Belém, 05/05/2026